Tribunal: CARF
Processo: 10730.004419/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.004419/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.213 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
MONICA RIBEIRO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. AUSÊNCIA DOS
ENDEREÇOS
DOS
PRESTADORES
DOS
SERVIÇOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
A falta da indicação do endereço no recibo trazido para comprovar despesas
médicas, autoriza à autoridade fiscal a promover a glosa, uma vez que todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora, deixando de ser admitida a despesa declarada por não atender à
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.004419/2008-13
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.213 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004419/2008-13

Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 5.894,07, já incluído multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 10.000,00, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
2.750,00 (fls. 6/10).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 13-35.921, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJ2 (fls. 22/24):
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2005, ano-calendário 2004, na qual se
apurou crédito tributário no valor total de R$ 5.894,07.
De acordo com demonstrativo, foi glosado o valor de R$10.000,00, declarado a título de
despesas médicas.
Consoante descrição dos fatos e enquadramento legal, os documentos apresentados não
preenchem os requisitos formais previstos no art. 80 do RIR/99, pois falta endereço do
consultório/estabelecimento do profissional.
Cientificada do lançamento em 04/04/2008 (fl. 16), ingressou contribuinte, em
30/04/2008, com a impugnação de fl. 01, na qual informa que contratou a Dra. Sara
Paiva de Oliveira que prestou serviços em sua residência. Na época, a profissional
prestava serviço no Hospital e Clinica São Gonçalo situado a Alameda Pio XII no 138 -
Centro - São Gonçalo. Diz que a profissional lhe forneceu nos de telefone, mas não
conseguiu contactá-la.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 13/10/2011 (fls. 25/26), a contribuinte, em
07/11/2011, interpôs recurso voluntário (fls. 32/36), alegando que houve omissão no julgamento
por não restar observado o recibo constante dos autos, cujo rigorismo excessivo não coaduna
com a legislação de regência, oportunidade em que no caso de declaração ilícita contida no
recibo, caberia à autoridade lançadora apurar os fatos mediante diligência a pessoa física que
emitiu o recibo a fim de certificar a verossimilhança dos documentos. Ao não assim proceder, tal
fato prejudica a Recorrente que tempestivamente declara de boa-fé suas obrigações tributárias.
Requer, ao final, o restabelecimento da despesa médica declarada, mediante o
acatamento do recibo constante dos autos.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.213 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004419/2008-13

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica em litígio:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ2, que manteve a
glosa das despesas médica paga à fisioterapeuta Sara Paiva de Oliveira, no valor de R$
10.000,00, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado,
ancorada nas razões suscitadas na peça recursal, no sentido do acatamento da aludida despesa
declarada na DAA/2005.
A fiscalização, por seu turno, não acatou o recibo apresentado diante do vício
apurado – falta de indicação do endereço profissional da prestadora dos serviços contratados –
qualificando-o como não hábeis para comprovar a despesa declarada.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
constantes dos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
22/24) e atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 6/10), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre a despesa
médica declarada, não tendo sido demonstrado pela Recorrente o cumprimento integral dos
requisitos legais a motivar as respectivas deduções, consubstanciado nos arts. 73 e 80, § 1o, III,
do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar
sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas ou os documentos
fornecidos não estejam corretamente preenchidos ou desprovidos de todos os requisitos legais
exigidos.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada pela
fiscalização. Conclui-se, portanto, que a indicação do endereço profissional do prestador dos
serviços, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar o inciso III do § 1o do art. 80 do
RIR/99, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe elementos
hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, mediante a retificação do
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.213 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004419/2008-13

recibo já apresentado ou trazendo novo recibo emitido pela profissional contendo os requisitos
exigidos pela legislação vigente à época dos fatos, dentre os quais a indicação expressa do seu
endereço profissional (art. 80, § 1o, III, do RIR/99), não sendo suficiente a simples menção do
endereço na peça recursal – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como
razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 24), mediante transcrição dos
excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
Assim, conclui-se que as despesas médicas somente são dedutíveis se os comprovantes
de pagamentos possuírem determinadas informações, quais sejam: nome, endereço e
número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
Como se vê, existe uma determinação legal que condiciona a dedutibilidade das
despesas médicas à comprovação mediante documentos que devem preencher
determinados requisitos.
O endereço do emitente é requisito legal, previsto expressamente pelo art. 8°, § 2°, III,
da Lei n° 9.250/95, que condiciona a dedutibilidade das despesas médicas. A
responsabilidade pela apresentação dos documentos de acordo com as formalidades
legais é do contribuinte que pretende se beneficiar da dedução.
Não se trata de simplesmente indicar na impugnação o endereço da profissional.
Para ter sua pretensão atendida, caberia à contribuinte providenciar junto ao profissional
envolvido a segunda via desse documento ou uma declaração da profissional a fim de
sanar as irregularidades apontadas no lançamento.
Destarte, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade, correta é
manutenção parcial do lançamento, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela
qual mantenho subsistente o crédito tributário lançado, por falta de cumprimento de requisito
mínimo contido no art. 80, § 1o, III, do RIR/99, que importou no imposto suplementar
ajustado no valor de R$ 2.750,00, mais acréscimos legais.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2004, exercício de 2005.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital